Tribunal: TJMT
Processo: 0001360-12.2014.8.11.0029
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001360-12.2014.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Cristiano Borges da Silva (VÍTIMA), PRICILA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 049.886.831-17 (VÍTIMA), TATIANE SILVA DOMINGUES (EMBARGANTE), WALLISTON RAPHAEL BORGES DA COSTA - CPF: 045.671.381-63 (EMBARGANTE), LUCAS CORANDIM DOS SANTOS (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DERKIELI DA SILVA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANE SILVA DOMINGUES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), LUCAS CORANDIM DOS SANTOS (EMBARGADO), WALLISTON RAPHAEL BORGES DA COSTA - CPF: 045.671.381-63 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO DA ANÁLISE, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE TRANSCORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ROGO POR APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA PELA EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS BEM COMO PELA REITERADA PRÁTICA CONJUNTA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, SEM PERDER DE VISTA O ENVOLVIEMNTO DE MENORES NA PRÁTICA DELITIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

Perfectibilizado o transcurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória, forçosa a declaração da extinção da punibilidade.

Não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria já enfrentada no voto combatido.

A dedicação às atividades criminosas, indicada pela reiteração criminosa, pela prática reiterada do crime de receptação e pelo envolvimento de menores na traficância, obsta o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

Embargos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em estima embargos de declaração manejados pelo Núcleo Criminal de Segunda Instância a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Walliton Raphael Borges da Costa e Lucas Corandim dos Santos perseguindo a reforma do acórdão exarado pela Terceira Câmara Criminal deste Egrégio tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do Recurso de Apelação Criminal n. 0001360- 12.2014.8.11.0029, em 15/02/2023.

Relata a existência de omissões, apontando o não reconhecimento, de ofício, da prescrição dos crimes de receptação, corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo.

Aventa, ademais, a necessidade de aplicação da causa de diminuição e pena inscrita no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, sobretudo à luz da tese assentada em recursos repetitivos, tema 1.139/STJ.

Pugna, dessarte, pela declaração da extinção da punibilidade em relação aos crimes mencionados, bem como pela aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Em contrarrazões [id.
164320186
], a douta Procuradoria de Justiça, na pessoa do Dr. Élio Américo
,
pugna pelo parcial provimento dos aclaratórios, apenas para reconhecer a ocorrência de prescrição quanto aos crimes
de receptação, corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o embargante aponta
a necessidade de aplicação da causa de diminuição e pena inscrita no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, sobretudo à luz da tese assentada em recursos repetitivos, tema 1.139/STJ.

Não obstante, não se vislumbra do acórdão combatido qualquer vício que determine sua modificação na via eleita.

Com efeito, no voto condutor, restou assentado o seguinte:

Nesse contexto, a defesa se insurge, requerendo, em relação a ambos os recorrentes, a incidência do privilégio previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06.

A magistrada de origem negou a causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da lei de Drogas, ao fundamento de que os apelantes possuem ações penais em andamento, indicando que eles respondem a ações penais pela prática de outros crimes, anotando que Walliston Raphael Borges da Costa “responde a ação penal na Comarca de Promavera do Leste/MT (autos nº 7336-68.2017.811.0037 – Código 196896), em razão da prática dos crimes previstos no art. 2º, Lei 12.850/13, na forma do art. 69, CP e art. 33 “caput”, da Lei 11.343/06, por diversas vezes, na forma do art. 69.”

Em relação ao apelante LUCAS CORANDIM DOS SANTOS, fez anotar que este “é dado a prática de crimes dessa espécie, eis que condenado pelo Juízo de Paranatinga/MT à pena de 09 (nove) anos 03 (três) meses e 07 (sete) dias e encontra-se cumprindo pena na Comarca de Primavera do Leste desde 02.06.2016 (autos nº 1498-60.2016.811.0044- Código 217338)”

A decisão não merece qualquer reparo, porquanto, segundo entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, registro de ações penais em andamento veda o reconhecimento da causa de diminuição inserta no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, verbis:

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).” (Enunciado nº 52 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Nesse sentido, trago ainda o entendimento desta Terceira Câmara Criminal:

(TJMT) “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA (...0 – 2.3) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ARTIGO 33, §4.º DA LEI N.º 11.343/2006, NA FRAÇÃO MÁXIMA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA DA BENESSE – OCORRÊNCIA DE OUTRO REGISTRO CRIMINAL EM DESFAVOR DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 52 DA TCCR/TJMT – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.1 (...) 2.3 – É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06, máxime no caso em exame, em que o apelante responde a outra ação penal pela suposta prática do crime de apropriação indébita. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça, aprovado no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 100269/2017.” (N.U 0018116-18.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).

Não bastasse, a prática do crime em contexto envolvendo adolescentes, bem como a receptação praticada em larga escala, reforça sobremaneira a evidência de dedicação às atividades criminosas.”

De proêmio, tem-se a completa ausência de qualquer vício a justificar a modificação da decisão pela via eleita, não se verificando omissão, contradição ou outro.

Nessa ordem de ideias, tem-se que os embargos, no ponto, pretendem a rediscussão da matéria, providência vedada em sede de embargos.

Demais disso, como bem se divisa, a negativa do benefício colimado se deu a partir de fundamentação idônea que relevou, para além do fato de que os recorrentes respondem a outras ações penais, que estes praticaram o crime de tráfico de drogas envolvendo adolescentes, bem como que praticaram, de forma reiterada, o crime de receptação, fatores estes aptos a patentear a dedicação às atividades criminosas, afastando-se, por decorrente, o benefício do tráfico privilegiado.

De outro turno, merece acolhida a insurgência na parte em que diz com a prescrição dos delitos de receptação, corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo.

Deveras, o douto parecerista indigitou, com acerto, a verificação da prescrição. Confira-se:

“(...) após detida análise dos autos, tenho como de todo procedente a pretensão veiculada pela insigne Defesa quanto ao reconhecimento da ocorrência da prescrição, com lastro na pena em concreta, em relação aos delitos de
receptação
(art. 180, do Código Penal),
corrupção de menor
(art. 244-B, da Lei nº. 8069/90) e
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 12, da Lei nº. 10.826/03),
porquanto as penas aplicadas por cada delito, isoladamente, foram de 01 (um) ano e, em casos tais, a prescrição ocorre dentro de 04 (quatro) anos, nos termos do que dispõe o artigo 109, inciso V c/c artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal.

Desta feita, constato que entre o
recebimento da denúncia
ocorrido na data de
30.09.2014
(fls. 768/770 – id. 139357287) e a
publicação da sentença efetivada em 06.06.2019
(fls. 1485/1511 – id. 139364738),
transcorreu interstício superior a 04 (três) anos
, de acordo com a exigência legal, motivo pelo qual há que se reconhecer a ocorrência da prescrição e, consequentemente a extinção da punibilidade dos acusados LUCAS CORANDIM DOS SANTOS e WALLISTON RAPHAEL BORGES DA COSTA, tão somente em relação à prática delitiva relativa aos delitos de receptação (art. 180, do Código Penal), corrupção de menor (art. 244-B, da Lei nº. 8069/90) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei nº. 10.826/03), pelos quais também foram condenados.”

Pois bem, como visto, as penas dos crimes de receptação, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido foram estabelecidas no patamar idêntico de 01 ano.

Tem-se, ainda, que o
artigo 109, inciso V c/c artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal estabelece que, sendo estabelecida a pena em 01 ano, a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos.

Assim, considerando que a denúncia foi recebida em
30.09.2014
(fls. 768/770 – id. 139357287), ao passo que a sentença condenatória foi exarada em
30.09.2014
(fls. 768/770 – id. 139357287), tem-se que decorreu prazo superior ao estabelecido em lei para a ocorrência da prescrição.

Logo, dou
parcial provimento
aos embargos e
declaro extinta a punibilidade dos crimes de receptação, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, de modo que a presente integre o v. Acórdão, embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023